Tribunal: TJES
Processo: 5017523-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017523-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: SIMONE FAGUNDES RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. NATJUS. NATUREZA NÃO VINCULANTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar aos réus o custeio e fornecimento de tratamento domiciliar consistente em serviços de fisioterapia, psicologia, enfermagem e acompanhamento nutricional, sob o fundamento da gravidade do quadro clínico da autora, portadora de tetraplegia espástica com alta dependência funcional decorrente de lesão medular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada viola o Tema 793 do STF ao não direcionar, de imediato, o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes federativos; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação prévia do NATJUS afasta a probabilidade do direito e invalida a tutela de urgência concedida; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do perigo de dano e da urgência; (iv) verificar a adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência comum dos entes federativos para a promoção do direito à saúde implica responsabilidade solidária nas demandas prestacionais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, assegurando ao cidadão o direito de demandar qualquer dos entes para a efetivação da prestação.

4)
O direcionamento do cumprimento da obrigação e o eventual ressarcimento entre os entes federativos não afastam a solidariedade e podem ser definidos em momento posterior, sem prejuízo imediato à saúde e à vida da paciente.

5)
A ausência de prévia manifestação do NATJUS não invalida a decisão concessiva da tutela de urgência, uma vez que seus pareceres possuem natureza meramente opinativa e não vinculante.

6)
Relatórios médicos e de enfermagem que atestam a extrema gravidade do quadro clínico da agravada são suficientes, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção dos cuidados domiciliares especializados.

7)
O prazo de 10 dias para cumprimento de obrigação de fazer complexa, que envolve a contratação de serviços de saúde pela Administração Pública, mostra-se desproporcional e excessivamente exíguo, sendo necessária sua dilação para evitar risco de dano inverso ao erário e à gestão do sistema de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

2. A ausência de manifestação prévia do NATJUS não impede a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde, quando presentes elementos médicos suficientes que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, admitindo-se sua dilação quando se tratar de providência administrativa complexa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 16, 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a repartição da competência dos entes federados na promoção de saúde e prestação de serviços do SUS está delimitada nos artigos 16 a 18 da Lei 8.080/90, cabendo à direção municipal gerir e executar os serviços públicos de saúde (inciso I do art. 18), remanescendo à direção estadual a execução supletiva de ações (inciso III do art. 17).

Quanto à obrigação constitucional do Poder Público, a competência comum dos entes federativos encontra-se devidamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da tese firmada quando do julgamento do
Tema
Repetitivo n.º
793
,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tal solidariedade confere ao cidadão a prerrogativa de acionar qualquer dos devedores, isolada ou conjuntamente, para a garantia de seu direito fundamental, tal como procedido na ação originária.

A parte final da tese, que trata do direcionamento do cumprimento, não afasta a solidariedade, mas apenas visa a organizar o ressarcimento interno e a alocação de competências entre os entes, o que pode ser resolvido em momento posterior da instrução processual ou da fase de cumprimento, sem prejuízo à vida da paciente.

Ademais, a ausência de manifestação prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) não tem o condão de, por si só, anular a decisão que concede a tutela de urgência, especialmente em casos que envolvem o risco à vida e à saúde, direitos de estatura constitucional máxima.

Sobreleva rememorar que o parecer do NatJus possui natureza opinativa e não vinculante, servindo como subsídio técnico para o magistrado.

No caso, amparou-se o Juízo
a quo
em Relatório Médico e de Enfermagem que atestam a extrema gravidade do quadro clínico da agravada — tetraplegia espástica com alta dependência funcional decorrente de lesão medular —, o que constitui prova suficiente, em um juízo de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito à continuidade de cuidados complexos e a urgência inerente à manutenção da saúde e dignidade da paciente.

O risco de agravamento do quadro clínico em face da descontinuidade ou da inexistência de cuidados especializados, como os pleiteados (fisioterapia, psicologia, enfermagem e nutricionista), justifica plenamente a antecipação dos efeitos da tutela.

Destarte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nos pontos que atacam o mérito da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

Contudo, a argumentação subsidiária relativa à exiguidade do prazo e ao risco de dano inverso ao erário merece acolhida parcial
.

O prazo de 10 (dez) dias fixado para o cumprimento de uma obrigação de fazer complexa, que envolve a contratação de serviços de saúde especializados, sob pena de multa diária e bloqueio, mostra-se desproporcional e excessivamente exíguo para a Administração Pública, que se submete ao regime jurídico-administrativo.

A imposição de um prazo inviável para o cumprimento da obrigação pode gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao erário e, por via reflexa, à própria gestão da saúde pública.

Tendo em vista a urgência do caso e a necessidade de tempo hábil para a realização de procedimentos emergenciais de contratação, entendo que a concessão de um prazo de
20 (vinte) dias
se mostra suficiente para que o Estado e o Município tomem as providências administrativas e/ou licitatórias iniciais para o efetivo fornecimento ou custeio do tratamento pleiteado, equilibrando o direito fundamental à saúde da agravada e o princípio da legalidade administrativa.

Do
exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial provimento
para
dilatar
o prazo estabelecido na decisão agravada para o cumprimento da obrigação para 20 (vinte) dias, mantendo-se integralmente hígidos os demais termos da r. decisão interlocutória, inclusive quanto à solidariedade e à multa cominatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.